Tribunal: TJMT
Processo: 1012791-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Decisão Monocrática do Relator.
Ementa.
‘EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – ART. 1022, INCISO IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO – EQUÍVOCO DE TRAMITAÇÃO – CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – POSSIBILIDADE – EMBARGOS PROVIDOS – RETORNO AO ‘STATUS QUO ANTE’ – ANÁLISE DAS CONDIÇÕES LEGAIS DO INCIDENTE – APRECIAÇÃO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE -§ 1o DO ART. 220 DO TITJMT – PERDA PARCIAL DO OBJETO EM RELAÇÃO A UM MEMBRO – DECLINAÇÃO DE SUSPEIÇAO FEITA ESPONTANEAMENTE – PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS – AUSÊNCIA PALMAR DOS REQUISITOS LEGAIS – DIVAGAÇÕES SOBRE POSSÍVEL TRÁFICO DE INFLUÊNCIA DO MEMBRO SUSPEITO – AUSÊNCIA DOS ASPECTOS TRATADOS PELO ART. 134 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REJEIÇÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR.
(1)- Existindo os requisitos de omissão em relação a aspectos relevantes agitados no incidente de exceção de suspeição, pode o Relator, dentro de suas funções institucionais já que se tratou de decisão monocrática, chamar o feito à ordem, restabelecendo seu andamento dentro do figurino jurídico aplicável ao caso e anular todos os despachos equivocados pretéritos.
(2)- Estando a pretensão tratada em sede do incidente de suspeição, manifestamente improcedentes, tratando-se de interpretações subjetivas do excipiente, na forma do § 1o, do art. 220 do RITJMT, a questão pode ser tratada ao nível de decisão monocrática do Relator.
(3)- Se o incidente é dirigido contra os três membros que compõe a Câmara, sendo espontaneamente um confessado estar suspeito em face de na ação ter interesse uma assessora, em relação a este, esta fato superveniente, faz que com que o incidente perca deu objeto e continue tão somente em relação aos desembargadores remanescentes.
(4)- Por importar afastamento do magistrado do exercício de jurisdição e envolver matéria moral de alta relevância, não pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa. Não se agasalha pretensão do excipiente de que, em face de no processo ter interesse a assessora do desembargador que se declara suspeito em face deste aspecto, este possa exercer tráfico de influencia em relação aos demais e em defesa de sua assessora. Aspecto não contemplado no art. 145 do CPC, traduzindo verdadeira interpretação subjetiva e desarrazoada em todo o seu contexto, não merece ser processado o incidente de suspeição, devendo, por consequência, ser morto e cremado ainda no seu nascedouro.
(5)- Exceção de suspeição, liminarmente rejeitada.
Relatório.
Trata-se de exceção de suspeição formalizado por CONDOMÍNIO EDIFICIO FOREST HILL em face dos integrantes da Quarta Câmara Cível de Direito Privado integrados pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, GUIOMAR TEODORO BORGES e SERLY MARCONDES ALVES. Sustentou a EXCIPIENTE que, em relação ao AGRAVO DE INSTRUMENTO em que é AGRAVANTE a EXCIPIENTE e agravada JEANINI PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR, todos os integrantes daquela 4a. Câmara Cível de Direito Privado estão suspeitos ao fato de que a agravada é ASSESSORA do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES. Sustenta, ainda, que, em face do exposto, poderia, em outras palavras, existir tráfego de influência. Desta sorte, ajuizou este incidente para que, ouvidos os EXCEPTOS se estes não se manifestarem a respeito do pretendido, que seja regularmente processada a presente EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO.
Deve ser visto que, regularmente distribuída tempestivamente perante a 4a. Câmara Cível aportou, posteriormente, redistribuição para este colendo Órgão Especial e que, em face desta situação extraordinária, residiram despachos equivocados que, em sequência, foram alvos de embargos de declaração. Contam dos autos que tão logo tomou conhecimento deste incidente, do processo se afastou o eminente Desembargador GUYIOMAR THEODORO BORGES.
Quanto o bastante.
Fundamento e Decido.
Realmente, em face desta situação peculiar, os despachos anteriores pertinentes ao presente expediente incidental de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO foi conduzido em verdadeira omissão já que não levou em conta esta peculiaridade extraordinária tratada em sede do presente incidente de SUSPEIÇÃO DE EXCEÇÃO e, desta forma, chamando o feito à ordem, restabelecendo a juridicidade que deve existir, reconheço que, na dicção do prescrito no inciso II, do art. 1022, do Código de Processo Civil, presentes estão os requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração que foi proposto pela EXCIPIENTE.
E, desta forma, em primeiro compasso, restabelecendo o curso normal deste incidente, a prudência e o bom senso encaminham para que todos os atos pretéritos sejam anulados e, por tais razões, assim o faço nesta oportunidade.
Em sequência, tratando-se de exceção de suspeição que foi dirigida indistintamente a todos os membros que integram a Quarta Câmara Cível deste sodalício pantaneiro, não reside dentro do prescrito no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso uma informação clara e precisa de qual seria o órgão julgador competente para analisar esta questão de cunho extraordinário. Assim, aplica-se para o caso o Órgão máximo sob a égide do ‘quem pode o mais, pode o menos’ e, de igual forma porque, quando da existência do colendo Tribunal Pleno, as exceções de suspeição e impedimento aforadas contra desembargadores eram por este órgão apreciado e julgado.
E, anulando os atos pretéritos constantes deste incidente de exceção der suspeição, em primeiro aspecto, reside registrar que, em relação ao eminente Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, tomando conhecimento desta situação, espontaneamente, se retirou do processo, ficando aqui o registro.
E, feitos estes esclarecimentos necessários, deve ser visto que, em se tratando de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, como integrante do colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, passo decidi-la monocraticamente, conforme o prescrito no § 1o, do art. 220, do Regimento Interno deste sodalício.
E, em primeiro aspecto, levando em consideração que o incidente surgido diz respeito de que a Senhora JEANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR sendo assessora do Desembargador GUIOMAR TEODORO BORGES, este, se afastando voluntariamente da questão, perdeu seu objeto e, neste contexto, desnecessário se apresenta analisar tal situação já que não participou do julgamento do recurso de agravo de instrumento que deu origem a este incidente. Neste particular, o eminente Desembargador GUIOMAR cumpriu a risca o que está definido pelo art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal.
Mudando o que deve ser mudado, a respeito, decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
‘A exceção de suspeição é incidente de natureza pessoal. Desta forma, se o magistrado vem a ser removido, a pedido para outra Comarca, desaparece a causa originária da suspeição levando à perda de objeto a respectiva exceção. (Exceção de Suspeição n. 2008.060649-7, de São Miguel do Oeste, 4a. Câmara de Direito Civil, julgado em 29.10.2008, Relator Desembargador TRINDADE DOS SANTOS, fonte TJSC)’.
Este sodalício já pronunciou sobre o tema.
Se o magistrado, acoimado de suspeito assim afirma e determina a redistribuição de todos os feitos onde o advogado patrocina a causa, este fato superveniente encarrega de perder objeto exceção de suspeição aposta e, de consequência, por ausência de condições de desenvolvimento regular do incidente, não deve ser conhecido. (Agravo de n. 00227939.45.2018.8111.000 – MT).
Sobeja, desta forma, residir condições de admissibilidade em relação aos remanescentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES já que, de soslaio, anotando tráfego de influência do Desembargador GUIOMAR, esta situação de suspeição também deve estender aos demais integrantes da colenda 4a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal de Justiça.
Feitos os esclarecimentos acima, este feito não merece prosperar em face dos desembargadores remanescentes citados linhas acima devendo, sem mais delongas, dentro da dicção do § 1o, do art.220 do RTTJMT, por ato unipessoal do Relator, ser, de plano, INDEFERIDO, sucumbindo este exótico expediente ainda no seu nascedouro.
Isto porque, em primeiro aspecto, os casos de SUEPEIÇAO estão rotulados nos incisos I a IV, do art. 145 do Código de Processo Civil, rol taxativo que não permite elucubrações contrárias em que, coloca até em dúvidas os aspectos morais dos demais integrantes da colenda 4a. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal. Pode-se, sem margem de dúvidas, caracterizarem os argumentos como verdadeiro pedido surreal sem qualquer consistência jurídica. E, neste contexto, qualquer dilação probatória a respeito deste tema é questão que sequer deve ser levado em conta, quer pela clareza do dispositivo processual citado acima, quer pelos sofismas jurídicos vertidos em sede deste incidente de suspeição.
Portanto, não basta à parte trazer argumentos abstratos e de cunho meramente subjetivos sem qualquer lastro, sobre a possibilidade de o juiz estar suspeito; indispensável que se apresentem elementos sólidos de convicção, o que, no caso em apreço, por mais que se tente, não existem – possibilidade de o Desembargador GUIOMAR, em favor de sua assessora JEANINE, exercer sua influência em favor desta, argumento juridicamente insólito.
Assim, por outro viés, qualquer questionamento a respeito de parcialidade do juiz ou desembargador deve o excipiente, de forma clara e precisa, apontar, no caso concreto, o que faz tornar-se parcial o julgador e, neste aspecto, as alegações contidas, possível tráfego de influência do Des. GUIOMAR junto aos Des. RUBENS e SERLY em defesa de sua assessora, sem, dúvida alguma, trata-se de argumentos que não condizem com a realidade e traduz verdadeira pretensão de cunho abstrato e subjetivo e, desta forma, não é apta a macular o livre convencimento dos magistrados acoimados de suspeito em favor da parte. Nem de soslaio, no caso em apreço, vê-se demonstração de parcialidade dos Des. RUBENS e SERLY, tratando-se este expediente de pedido que não condiz com a realidade e os preceitos contidos no CPC a respeito do assunto e, de consequência, deve ser morto e cremado ainda no seu nascedouro, privando de levar a conhecimento do colendo Órgão Especial deste sodalício pantaneiro.
Assim, da leitura do expediente endereçado sob a nomenclatura de exceção de suspeição, verifica-se que a excipiente está, em verdade, criando situações de caráter subjetivo, não trazendo para os autos qualquer elemento de prova de que os Des. RUBENS e SERLY seriam influenciados pelo Des. GUIOMAR quando do julgamento do RAI em que figurava como agravada a sua assessora JEANINE e, desta forma, a pretensão, ao meu viso, merece ser indeferida pelo Relator.
Bem a propósito nos ensina HUMBERTO THEODORO JUNIOR:
‘(...) Por importar afastamento do magistrado do exercício de jurisdição e envolver matéria moral de alta relevância, não pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça, para acolhimento da suspeição é indispensável prova induvidosa. (Curso de Direito Processual Civil, 19a. Edição, volume 1, Rio de Janeiro, Forense, pag. 385)’.
Neste viés, mera presunção de que os Des. RUBENS e SERLY, seria compelido a aceitar pressões do Des. GUIOMAR para proteger a assessora deste no julgamento, é questão que, a meu ver, não comporta sequer a instrução deste expediente, merecendo morrer ainda no seu nascedouro. De outro lado, seria até conspurcar a pessoa do próprio Des. GUIOMAR que, com certeza, jamais faria este expediente excuso.
Como já decidiu este Tribunal Conterrâneo.
‘(...) - Intentada Exceção de Suspeição por ato de imparcialidade do juiz, imprescindível a demonstração cabal de fatos concretos capazes de atentar na esfera objetiva de cognição, não admitindo meras ilações e argumentos despidas de suporte probatório. Não logrando o excipiente a comprovação do art. 135 do CPC (hoje 145), faz-se mister a improcedência da exceção proposta. (Exceção de Suspeição n. 51755/2011, julgado pelo colendo Tribunal Pleno deste Tribunal em data de 11/08/2011, DJE de 26/09/2011, Relator Desembargador MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS)’.
(...)-A honradez dos juízes, sua consciência funcional e o zelo pela imparcialidade de jurisdição são presumidos, e tal presunção só pode ceder diante de prova sólida e séria. (Exceção de Suspeição n. 179-Classe II-05-Barra do Garças, Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, 1a. Câmara Cível, julgado em 02/12/1996)’. (fonte sítio do TJMT).
No mesmo sentido o colendo STJ:
(...) ‘Imprescindível, pois, que o excipiente demonstre - com elementos concretos e objetivos - o comportamento parcial do magistrado na atuação processual, incompatível com seu mister funcional, sob pena de banalização do instituto e inviabilização do exercício de sua atuação. Nesse sentido: (REsp 1.462.669/DF, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/10/2014’. (fonte sítio do STJ).
(.) - ‘A alegação de existência de amizade ou inimizade do julgador para com uma das partes ou para com seus advogados (art. 145 do CPC) deve ser devidamente comprovada. Precedentes. 2. No caso, o excipiente não indicou em qual das hipóteses de suspeição taxativamente previstas no referido dispositivo legal, a Ministra excepta teria incorrido, limitando-se a acoimá-la de julgadora parcial em virtude de intervenções pretéritas em outros feitos por ela relatados. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”. (AgInt na ExSusp 194/DF, Rel. Ministro LU IS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 21/08/2019). (fonte sítio do STJ).
(...) - Revela-se desprovida de fundamento a suspensão quando a situação não se subsume em qualquer das hipóteses do art. 135 (hoje 145) do CPC e o excipiente não indica qualquer ato ou indício sólido apto a colocar em dúvida a isenção do magistrado, Agravo Regimental Desprovido. (AgRg na Exsup. 19/PR 1a. Seção, julgado em 09/06/204, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI). ’ (fonte Google).
Forte nestes argumentos.
(1) – Reconhecendo os requisitos aptos ao exercício de embargos de declaração, deles conheço e, por consequência, em primeiro passo, anulo todas as decisões equivocadas constantes deste incidente, estas materializadas em face da forma extraordinária contida na inicial – exceção de suspeição de Câmara.
(2) - Em face da declaração espontânea do Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES de sua suspeição, por perda de objeto, em relação a este, NÃO CONHEÇO deste INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO.
(3)- E, chamando o feito à ordem, na dicção do § 1o, do artigo 220, do Regimento Interno deste Tribunal, por decisão monocrática, ausentes sequer indícios de que os eminentes Desembargadores RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO e SERLY MARCONDES ALVES praticaram atos de SUSPEIÇÃO, no que tange ao julgamento do RAI em apreço, sem mais delongas, REJEITO a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇAO aposta em relação aos mesmos.
Intimem-se. Cumpram-se. Ciência aos membro deste sodalício acoimados de suspeitos.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.